Tribunal: TJES
Processo: 5002336-09.2024.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Jornada de Trabalho
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002336-09.2024.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE SAO MATEUS
RECORRIDO: FERNANDO GIANIZELLE MEDINA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. SAÚDE. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA SEM PREJUÍZO DE VENCIMENTOS. ART. 1º DA LEI MUNICIPAL Nº 1.689/2018. QUADRO DE DEPRESSÃO GRAVE E FIBROMIALGIA. ENQUADRAMENTO COMO PESSOA COM DEFICIÊNCIA (ART. 3º DA LEI ESTADUAL Nº 12.086/2024). DIREITO À ADEQUAÇÃO DA JORNADA. SENTENÇA QUE RECONHECEU A NECESSIDADE TEMPORÁRIA E MANTEVE A REDUÇÃO POR 6 MESES, CONDICIONADA A NOVO LAUDO. MANUTENÇÃO POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (ENUNCIADO Nº 11 DAS TURMAS RECURSAIS). PRINCÍPIOS DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DO DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. RECURSO NÃO PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de Ação de Conhecimento, na qual o autor pleiteia redução da carga de trabalho por conta de quadro de saúde.

Adveio sentença julgando parcialmente procedente a demanda, sob o seguinte dispositivo:

“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral para CONDENAR o ente requerido a promover a redução de carga horária do autor em 40% (quarenta por cento), sem a redução de vencimentos e sem compensação de horário, conforme estabelece o art. 1º da Lei Municipal nº 1.689/2018, pelo prazo de 6 (seis) meses, devendo o autor se manifestar carreando novo laudo médico atestando eventual necessidade de continuidade da decisão proferida nesta ação.

RATIFICO, assim, a tutela de urgência de ID 41522906.”

Irresignada, a parte requerida interpôs recurso, pleiteando a reforma da sentença, aduzindo que a situação do autor não se enquadra no art. 1° Lei Municipal n° 1689/2018.

Apresentadas contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que a r. Sentença reponta escorreita tanto ao reconhecer que, para além de depressão grave o autor, ora recorrido, possui quadro de fibromialgia, quanto que a condição de saúde do autor se enquadra no conceito de pessoa com deficiência, com fulcro no art. 3º da Lei Estadual n° 12.086/24, atendendo, portanto, o requisito para a concessão da benesse estabelecida pelo art. 1º da Lei Municipal nº
1689/2018.

Ademais, não é muito ressaltar que vigora em nossa carta maior o princípio da dignidade da pessoa humana e, além disso, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação (art. 196 da CF).

Nesse contexto, não é prudente que uma medida em busca de melhorar a saúde física e mental de um servidor público que já está nos quadros municipais há mais de 20 (vinte) seja negada, mormente tendo ela o único fim de buscar melhor qualidade de vida, razão pela qual inclusive a lei municipal traz essa possibilidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto e, no mérito,
NEGO-LHE
provimento, mantendo incólume a r. Sentença por seus próprios termos. Condeno o Recorrente em honorários advocatícios que fixo em 10% (vinte por cento) sobre o valor da causa, em vista da Tese fixada pelo Plenário do E. STF no julgamento do Tema 1.002. Sem condenação em custas conforme o artigo 20, V, da lei 9.974/13, que beneficia o estado, com a isenção de tal cobrança.

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)